Tribunal: STF
Processo: RE 73455
Classe: RE
Órgão julgador: OSWALDO TRIGUEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-02-24
Data de publicação: 1972-02-24

Ementa:
SERVENTUARIOS DA JUSTIÇA APOSENTADOS. PROVENTOS EQUIPARADOS,
PENCENTUALMENTE, AOS VENCIMENTOS DOS MAGISTRADOS. VINCULAÇÃO
PROIBIDA PELA CONSTITUIÇÃO DE 1967. APLICAÇÃO DO ART. 96 DESSA
CONSTITUIÇÃO, REPRODUZIDO PELO ART. 98, PARAGRAFO ÚNICO, DA EMENDA
CONSTITUCIONAL N 1. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.